Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701527-22.2020.8.07.0018 APELANTE: I. B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA RODRIGUES BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a Defensoria Pública, na petição de ID 17498362, manifestou ciência do acórdão informando que iria interpor recurso extraordinário, sem, contudo, anexar o respectivo apelo aos autos. Diante disso, certifique-se o decurso do prazo para impugnar o acórdão de ID 17410633, baixando-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024